Tribunal: TJDFT
Processo: 0744299-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O autor/recorrente opõe embargos de declaração alegando que o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar os limites da liberdade de expressão e a ocorrência de abuso na manifestação do embargado e desconsiderou que as acusações contra o embargante foram rejeitadas pelos desembargadores da 8a Turma do TRF-4 por ausência de provas. Afirma também que houve contradição ao reconhecer que o embargante foi objeto de manifestação pública e concluir que não houve excesso ou ofensa direta à sua honra.
2. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e adotou entendimento contrário ao do embargante.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.